Tribunal: TJDFT
Processo: 0740818-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Vistos etc. Consoante alinhado na peça recursal, o inconformismo manifestado pelo agravante estava endereçado à decisão que, no trânsito do arrolamento sumário ajuizado por Marion Straub Vendramini e Max Georg Straub almejando a partilha dos bens deixados por George Straub e Verena Straub, determinara ao inventariante, no prazo de quinze dias, apontar os débitos do espólio, inclusive de ITCMD, e esclarecer quanto ao pagamento. Ocorre que, em consulta ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, apreende-se que fora prolatada sentença nos termos do art. 487, I, do CPC, homologando o esboço de partilha apresentado nos autos do processo sucessório1. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 2 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 173722101 - Sentença - Processo de origem: 0 0723187-60.2019.8.07.0001